Tribunal: TJSP
Processo: 0006357-09.2018.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Concessão de auxílio-doença acidentário pelo julgador monocrático - Problemas na coluna - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade para o trabalho, o obreiro faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97 - Reforma parcial da sentença.

ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação aos benefícios pleiteados na petição inicial - Desnecessidade -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Concessão de auxílio-doença acidentário pelo julgador monocrático - Problemas na coluna - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade para o trabalho, o obreiro faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97 - Reforma parcial da sentença.

ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação aos benefícios pleiteados na petição inicial - Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - A parte quando ajuíza a ação não tem condições de estabelecer um preciso parecer médico para saber qual o grau da sua incapacidade e se a lesão que sofre é passageira ou perene, total ou parcial, informação essa que somente surge no momento em que é feita a perícia judicial.

D.I.B. - Termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23/06/2017).

JUROS DE MORA - contados da citação (14/02/2018), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

Cassação parcial da tutela antecipada na primeira instância para substituição do auxílio-doença acidentário pelo benefício adequado - auxílio-acidente.

Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0006357-09.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido EDSON DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de ofício, com observação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0006357-09.2018.8.26.0602 -Voto no 20270
2
VOTO No 20270
REMESSA NECESSÁRIA No 0006357-09.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: EDSON DE SOUZA
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. DANILO FADEL DE CASTRO
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Concessão de auxílio-
doença acidentário pelo julgador monocrático - Problemas
na coluna - Presentes nexo laboral e redução permanente
da capacidade para o trabalho, o obreiro faz jus ao auxílio-
acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97 - Reforma parcial
da sentença.
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação aos benefícios
pleiteados na petição inicial - Desnecessidade - Inexistência
de julgamento extra petita - A parte quando ajuíza a ação
não tem condições de estabelecer um preciso parecer
médico para saber qual o grau da sua incapacidade e se a
lesão que sofre é passageira ou perene, total ou parcial,
informação essa que somente surge no momento em que é
feita a perícia judicial.
D.I.B. - Termo inicial a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (23/06/2017).
JUROS DE MORA - contados da citação (14/02/2018), em
conformidade com a Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Cassação parcial da tutela antecipada na primeira
instância para substituição do auxílio-doença acidentário
pelo benefício adequado - auxílio-acidente.
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0006357-09.2018.8.26.0602 -Voto no 20270
3
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário de r. sentença (fls. 192/199), cujo
relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária, condenando o ente
público ao pagamento de auxílio-doença acidentário, a partir de junho de 2017,
antecipando os efeitos da tutela para imediato restabelecimento do benefício.
As partes não apresentaram recurso de apelação, subiram os autos.
Houve juntada de petição pelo autor pleiteando ao juízo de origem a
intimação do instituto segurador para depósito dos valores atrasados, apartando-se os
honorários contratuais e sucumbenciais - fls. 222 -.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, ressalte-se que embora não tenha havido interposição de
apelos das partes o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria
em debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação
acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
Por oportuno, verifica-se que o laudo pericial vem dotado de
elementos suficientes e efetivamente esclarecedores do atual estado de saúde do obreiro,
não merecendo o mesmo qualquer complementação, eis que bem fundamentado e
não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se assim, a prova
técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo singular, e desta Turma
Julgadora.
Conforme aferido em regular perícia judicial (fls. 153/163), elaborada,
aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, o autor apresenta lumbago com
ciática, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0006357-09.2018.8.26.0602 -Voto no 20270
4
radiculopatia, determinando uma incapacidade parcial e permanente e não uma
incapacidade total e temporária.
No exame físico a perita judicial constatou (fls. 156):
“Sistema Osteomuscular:
Apresenta deambulação independente.
Senta-se, sobe e desce da maca, deita-se e sobe escada com
dificuldade. Atitude antálgica.
Coluna vertebral: dor na palpação das apófises espinhosas e na
extensão, flexão e lateralidades máximas em seus segmentos lombar e
sacral.
A mobilidade da coluna vertebral lombo-sacra está diminuída nos
três eixos.
Contratura muscular paravertebral bilateral em região lombo-sacra
de grande intensidade.
A manobra de Lasègue (levantamento passivo de membros inferiores
sob hiperextensão) mostrou-se positiva à esquerda, significando
irritação radicular (raiz nervosa) em região lombar.”.
Inclusive a jurisperita foi incisiva ao asseverar às fls. 157:
“Analisando a história, documentação apresentada e o exame físico
realizado, podemos concluir que se trata de periciando portador de
Lumbago com ciática e Transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com radiculopatia.
O periciando apresenta incapacidade parcial e permanente para o
exercício das suas funções habituais” (destaquei).
Diante do conjunto probatório as lesões diagnosticadas na coluna pela
perícia judicial são definitivas e reduzem a capacidade laboral do autor, inexistindo,
assim, patologias determinantes de uma incapacidade total e temporária, razão pela qual
não há que se falar em restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
Contudo, o segurado deve ser amparado pela concessão do auxílio-
acidente de 50%, pois demonstrados o nexo e a redução parcial e permanente da
capacidade laboral.
Por oportuno, no que se refere ao nexo laboral esclareceu a auxiliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0006357-09.2018.8.26.0602 -Voto no 20270
5
do juízo singular (fls. 157):
“Na descrição feita pelo periciando, pelo exame físico realizado e
pela análise dos documentos acostados aos autos, ficou
caracterizada a presença de nexo causal entre as queixas atuais e o
trabalho habitualmente desenvolvido.”.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50%, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença acidentário (23/06/2017, fls. 173), uma vez constatados, por meio do laudo
judicial, o nexo e a redução parcial e permanente da capacidade laboral.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97.
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema no 862).
Por cautela, anote-se que apesar de o autor haver pleiteado na exordial
a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença acidentário, o
laudo pericial aferiu somente uma incapacidade parcial e permanente.
Recorde-se ser possível nas lides acidentárias ao julgador, de ofício,
enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente, outorgando à parte segurada
o benefício cabível, consoante entendimento dos Tribunais e doutrinário a respeito da
questão, sem com isso incorrer em julgamento extra petita.
Aliás, não pode ser olvidado que quando um pedido é excessivo, o
judiciário pode reduzi-lo, sem que isso implique em qualquer prejuízo da demanda.
Ademais, no caso em tela, ocorrerá, apenas, o enquadramento legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0006357-09.2018.8.26.0602 -Voto no 20270
6
sem que haja, no caso, qualquer prejuízo para o I.N.S.S., pois se defendeu regularmente.
Portanto, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o
decreto de procedência da ação, mas tão somente para a concessão do auxílio-acidente e
não de um auxílio-doença acidentário.
Por oportuno, verifica-se que a r. sentença determinou observância ao
processo de reabilitação profissional, que ocorre com o pagamento de auxílio-doença, o
qual se exclui para evitar falsas interpretações, afinal a benesse temporária pressupõe
uma incapacidade total e temporária, o que não é o caso dos autos, pois as moléstias
ostentadas já se encontram consolidadas, sendo inócua, no particular, qualquer
reabilitação profissional.
Importante esclarecer que a habilitação e a readaptação profissional
destinam-se a proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o
trabalho e também às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para o
reingresso no mercado de trabalho no meio em que vivam.
Ademais, a reabilitação profissional com o restabelecimento do
auxílio-doença até a recuperação da parte segurada somente seria cabível se tivesse sido
constatada uma incapacidade total e temporária, além do nexo etiológico, o que
obrigaria o requerente a se afastar das suas atividades laborativas; todavia, renove-se, as
alterações verificadas se encontram consolidadas e determinam uma incapacidade
parcial e permanente, não se justificando a reabilitação profissional.
Anoto, ainda, ser inócua, no particular, qualquer reabilitação
profissional, pois, em primeiro lugar, somente é cabível no caso de benefício concedido
administrativamente, não tendo, assim, guarida, quando de ação judicial.
No remanescente, anote-se que os juros moratórios são devidos a
partir da citação (14/02/2018, fls. 31) de forma englobada até ela e, depois de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0006357-09.2018.8.26.0602 -Voto no 20270
7
decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
ser utilizado o IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema no 905), inclusive quanto a eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a
dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Diante das particularidades cassa-se parcialmente a tutela
antecipada deferida pelo juízo singular, determinando-se a sua conversão para o
benefício correto - auxílio-acidente -.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0006357-09.2018.8.26.0602 -Voto no 20270
8
Por fim, assevere-se que o pedido formulado pelo autor (fls. 222)
deverá ser apreciado na fase executiva pelo juízo de origem.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
de ofício, com observação, e casso parcialmente a tutela antecipada deferida pelo
juízo singular, apenas, para determinar a substituição pelo benefício correto -
auxílio-acidente; no mais, mantenho o r. julgado singular.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator